Tribunal: TJSP
Processo: 1026540-06.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000079794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1026540-06.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante WORLD CENTER ESTACIONAMENTO LTDA - ME, é embargado
CATPLUS GESTORA DE BENS LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1026540-06.2016.8.26.0100/50000
Embargante: World Center Estacionamento LTDA - ME
Embargado: Catplus Gestora de Bens Ltda
Comarca: São Paulo - 21a Vara Cível do Foro Central
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO

PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO JULGADO -
IMPOSSIBILIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO No 33788
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão de minha relatoria que deu parcial provimento ao recurso de
apelação da ré para excluir da condenação a obrigação de indenizar
benfeitorias realizadas pela autora no imóvel objeto do contrato de
locação.
A embargante afirma que o acórdão é contraditório,
pois embora reconheça que as benfeitorias (guarita e cobertura) eram
passíveis de remoção contraria a disposição contratual no sentido de que
as benfeitorias que pudessem ser retiradas ao término do contrato seriam
de propriedade do locatário.
É o relatório.
O embargante busca claramente rediscutir o mérito
do recurso, manifestando, na realidade, apenas seu inconformismo com
o desfecho dado no acórdão, pretendendo, em última instância, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1026540-06.2016.8.26.0100/50000
reforma do julgado, solução absolutamente inviável em sede de
embargos de declaração.
O aresto impugnado assentou claramente as razões
pelas quais entendeu que a que as benfeitorias realizadas pela locatária
não seriam indenizáveis, o que fez com base em previsão contratual
expressa (cláusula 3.8), inexistindo qualquer vício de contradição a ser
sanado, mormente porque a contradição que viabiliza os embargos é
aquela verificada no próprio acórdão, não se havendo falar em
contradição entre o acórdão e o contrato, afirmativa que visa, tão
somente, o reexame da prova dos autos.
Por derradeiro, esclareço que prequestionamento
pela via dos embargos de declaração submete-se às hipóteses que
autorizam tal modalidade recursal. Assim, somente se houver no acórdão
obscuridade, contradição ou omissão sobre matéria passível de
questionamento, o que, como visto, não ocorre na espécie, é que se
justifica o manejo dos embargos.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
ANDRADE NETO
Relator